Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA CONTRATADA. POTÊNCIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO PONTO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. No caso vertente, a Impetrante não comprova nos autos – e sequer alega – ter firmado contrato de demanda de energia elétrica com a CEB (Companhia Energética de Brasília) a fim de reservar para si determinada potência, nem o valor que teria sido contratado, em contraposição àqueles efetivamente consumidos.
3. Logo, carece de interesse processual a Impetrante ao se insurgir quanto à inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica, uma vez que não comprovado que a contribuinte possui contrato de demanda de energia elétrica, nem que efetuou o recolhimento da exação sobre potência de energia elétrica contratada, mas não consumida.
4. Preliminar de falta de interesse processual suscitada de ofício. Sentença parcialmente reformada. Apelação prejudicada.